Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CRITÉRIOS PARA ALCANCE DO VALOR QUE SE PRETENDE COBRAR EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Estão aptos a ultrapassar a barreira do conhecimento os embargos de declaração que apontam vícios no julgado.
2. Os declaratórios, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não se destinam à rediscussão do mérito da causa. Quando a decisão está devidamente fundamentada, cabe à parte inconformada buscar meios idôneos à sua modificação.
3. O simples descontentamento com a conclusão do Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, possibilitam suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
4. O emprego da expressão “cota-parte” ou “quota-parte”, no bojo do aresto combatido, representa somente o conceito de parcela de prejuízo a ser suportado por cada cooperado, não tendo qualquer relação com parcela de capital integralizado, razão pela qual não há contradição a ser reconhecida.
5. As alegadas omissões não procedem. O acórdão demonstrou o motivo de o recurso ter sido parcialmente conhecido: houve um alargamento da fundamentação apresentada na apelação para questionar a sentença, o que é vedado, em respeito ao duplo grau de jurisdição. 5.1. Da mesma forma, a falta de referência, no acórdão, às atas das assembleias, é irrelevante para a solução da contenda, especialmente porque os pedidos foram julgados improcedentes em razão da parte autora não conseguir comprovar a maneira utilizada para calcular o valor exigido do cooperado, sendo que essa resposta não consta nos registros mencionados nos embargos.
6. Recurso não provido.